Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SAMUVET. LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LIMINAR CONCEDIDA.

1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Conselho Especial, na forma do art. 8o, §2o, I, da Lei n.o 11.697/2008, c/c art. 136, I, do RITJDFT, bem como preenchidos os requisitos para admissão da petição inicial (art. 137 do RITJDFT, c/c art. 3o da Lei n.o 9.868/99).

2. A norma impugnada é a Lei Distrital n.o 6.586/2020, de autoria do Deputado Roosevelt Vilela, e dispõe sobre a instituição do serviço de atendimento móvel de urgência veterinário – SAMUVet para o resgate e o socorro de animais em logradouros e vias públicas do Distrito Federal.

3. A Lei Orgânica do Distrito Federal atribui ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre fauna (art. 17, VI). O art. 58 da LODF pontua que cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal. Entretanto, o art. 71, §1o, da LODF, atribui ao Governador do Distrito Federal a competência privativa na iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, bem como a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da Administração Pública.

4. O fumus boni iuris verifica-se ao se perceber que a iniciativa para a criação de serviço que afeta o funcionamento das Secretarias de Estado do Distrito Federal e gera despesas é privativa do Governador do Distrito Federal. No tocante ao periculum in mora, o fato de o SAMUVet se vincular ao Sistema Único de Saúde, cujos recursos financeiros estão justificadamente sendo priorizados para o controle da pandemia de Covid-19, aponta para o risco de dano aos usuários do sistema de saúde do Distrito Federal.

5. Liminar concedida.